Tribunal: TJSP
Processo: 1003677-57.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL.
Autor pretende a declaração de inexistência de débito e o recebimento de indenização pelo dano moral ante a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor pretendendo a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano moral. Existência de inscrição anterior no cadastro do requerente.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL.
Autor pretende a declaração de inexistência de débito e o recebimento de indenização pelo dano moral ante a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor pretendendo a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano moral. Existência de inscrição anterior no cadastro do requerente. Afastada a aplicação da Súmula 385 do E. STJ. Autor que demonstrou que os demais apontamentos em seu nome também são objeto de ações judiciais visando a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos. Danos morais in re ipsa. Inexistência de relação jurídica entre as partes. Quantum indenizatória que deve ser fixado em patamar adequado ao caráter punitivo e compensatório da medida. Recurso provido.